Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-51.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001199-51.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO LAURIANO LOPES - CPF: 258.059.085-49 (APELANTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA –

PRELIMINAR REJEITADA –
CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS PAGAS EM ATRASO – PAGAMENTO EM VALOR MENOR QUE O MÍNIMO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – POSSIBILIDADE – ART. 1o RESOLUÇÃO
4.549/2017 DO BACEN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

Ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva do prestador de serviços, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a existência dos danos sofridos e do nexo de causalidade destes com a conduta do fornecedor.

Sabe-se que o Banco Central do Brasil (BACEN) editou a Resolução n. 4.549/2017 para regulamentar as regras acerca do “financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos”.

Denota-se do artigo 1o, caput, da mencionada Resolução que o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito é medida que foi devidamente autorizada e, portanto, a Instituição Financeira que segue tal regramento age em exercício regular de direito e, conforme disposição expressa do artigo 188, incido I, do Código Civil (CC), os atos praticados no exercício regular de um direito não são ilícitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Antônio Lauriano Lopes, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Cobrança Abusiva c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada
, ajuizada em face de Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
, julgou improcedente o pedido inicial.

Na ocasião, o Apelante foi condenado ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa e a ressalva de suspensão da exigibilidade, por ser beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porque o Apelado realizou parcelamentos automáticos das faturas de seu cartão de crédito, sem a sua anuência e, portanto, causou-lhe prejuízos financeiros.

Aduz que, diante dessa prática, configurada está a hipótese para condenação do Banco Recorrido a indenizá-lo por dano moral.

Em suas contrarrazões, o Apelado suscita a Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 211195179).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório,
Antônio Lauriano Lopes insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido inicial da
Ação de Reconhecimento de Cobrança Abusiva c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada
, ajuizada em face de Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
.

Extrai-se dos autos que o Apelante possui um cartão de crédito junto à Recorrida, que, diante do pagamento em atraso de algumas faturas, autorizou o parcelamento automático do saldo devedor.

Diante dessa circunstância e alegando prejuízo, o Apelante moveu a ação indenizatória, expondo que, em 2022, locou um veículo e contratou um plano Uber, no importe de R$ 222,52 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago de forma semanal, por intermédio de desconto em cartão de crédito, a fim de que seu filho pudesse trabalhar como uber.

Aduziu que, iniciados os débitos no cartão de crédito, passou por uma dificuldade financeira que resultou no pagamento de algumas faturas em atraso, o que motivou o Apelado a realizar o parcelamento automático dessas faturas, sem qualquer comunicação ou anuência do Recorrente, causando-lhe prejuízos financeiros advindos dos juros e valores abusivos que passaram a ser cobrados.

Ressaltou que não atrasou o pagamento de qualquer fatura por mais de 30 (trinta) dias, porém, mesmo assim, o Recorrido realizou os parcelamentos automáticos.

Desta feita, pleiteou pela procedência dos pedidos, a fim de que a Instituição Financeira fosse condenada a devolver os valores dos parcelamentos pagos sem a sua anuência, bem como a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por dano moral.

Em sua defesa, o Apelado alegou e demonstrou que o Recorrente efetuou o pagamento de algumas faturas em atraso e em valor menor que o mínimo. Como exemplo, citou a fatura com vencimento em 21/02/2022, no valor de R$ 1.965,64 (mil e novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), que não foi paga e o seu montante foi acrescido àquele da próxima fatura com vencimento para 21/03/2022 e resultou no importe de R$ 3.207,07 (três mil e duzentos e sete reais e sete centavos), com valor mínimo para pagamento de R$ 2.319,72 (dois mil e trezentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), porém, em 15/03/2022 foi pago o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Desta feita, seguindo as regras do Banco Central (BACEN), a Instituição Financeira realizou o parcelamento automático da fatura. Após, em 11/04/2022, foi efetuado outro pagamento no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Depois de oportunizada a impugnação, adveio a sentença de improcedência que motivou este Apelo.

De proêmio, passa-se à apreciação da preliminar suscitada.

Da Análise da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

O Recorrido,
Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e Investimento,
defende o não conhecimento do Apelo, sob a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pelo fato de o Apelante não ter atacado diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Caso o Apelante não ataque, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, está o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III).

3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022). Negritei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: 24/06/2022). Negritei.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pela Julgadora Singular, pois o Apelante expõe claramente as fundamentações do ato sentencial impugnado e as rebate, diretamente, na explanação de suas razões recursais.

Desta feita, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

Da Análise do Mérito Recursal

No caso em apreço, vê-se que o atraso para pagar as faturas, bem como os pagamento efetuados em valor menor que o mínimo registrado naquelas a vencer, são fatos incontroversos nos autos.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme relatado, o Apelado demonstrou de forma inequívoca os pagamentos em atraso e a menor efetuados pelo Recorrente.

É cediço que, para a condenação ao pagamento de indenização, impõe-se a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos estabelecidos pelos arts.186, 187 e 927 do Código Civil (CC). Confira:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[...]

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Nessa esteira, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva do prestador de serviços, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a existência dos danos sofridos e do nexo de causalidade destes com a conduta do fornecedor.

Assim, para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é preciso que estejam configurados os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que nos dizeres de Antônio Lindembergh C. Montenegro
[1]
, são:

“a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.”

Sabe-se que o Banco Central do Brasil (BACEN) editou a Resolução n. 4.549/2017 para regulamentar as regras acerca do “
financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos”.

Em seu artigo 1o o mencionado regramento estabelece:

“Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos,
quando não liquidado integralmente no vencimento
, somente
pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente
.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.”

Denota-se do artigo 1o, caput, acima transcrito que a Instituição Financeira agiu em exercício regular de direito e, conforme disposição expressa do artigo 188, incido I, do Código Civil (CC), os atos praticados no exercício regular de um direito não são ilícitos.

Sendo assim, não há que se falar em dever de indenizar ou ressarcir, visto que a Instituição Financeira não praticou qualquer irregularidade.

Importante consignar, ainda, que o entendimento majoritário da jurisprudência pátria se encontra no sentido de que a ausência de pagamento integral da fatura do cartão de crédito possibilita o parcelamento automático rotativo, nos termos da Resolução n. 4.549/2017. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO AUTORIZOU O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. DESCABIMENTO. PAGAMENTO DE FATURAS REALIZADO A MENOR. RESOLUÇÃO BACEN No 4.549, DE 26 DE JANEIRO DE 2017. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação adversando sentença de improcedência do pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ao fundamento de que o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito é válido e eficaz e que não há violação ao direito de informação ao consumidor.

2. Em que pese o apelante alegar que jamais autorizou o parcelamento automático do saldo devedor, é cediço que em 26 de janeiro de 2017, o Banco Central (BACEN) divulgou a Resolução no 4.549 que altera as normas de utilização do crédito rotativo do cartão de crédito, que passou a vigorar a partir de 03/04/2017. Referida resolução estabeleceu que o saldo devedor da fatura dos cartões de crédito poderia ser cobrado como crédito rotativo até o vencimento da fatura do mês subsequente, a partir de quando cabe à instituição financeira o parcelamento do valor com condições mais vantajosas

ao cliente.

Com efeito, o parcelamento automático do saldo devedor é benéfico ao consumidor, pois evita a incidência dos juros do crédito rotativo, de modo que não há prejuízo pela sua aplicação.

3. No caso concreto, o apelante não nega que realizou pagamentos mínimos referentes às faturas com vencimento em 10/09/2020 e 10/10/2020, bem como que a fatura de 10/11/2020 trouxe esclarecimentos quanto ao parcelamento da dívida, sendo este, pois, ponto incontroverso, fazendo atrair a incidência da Resolução acima declinada (fls. 300-305).

4. Para além da disposição do Banco Central, o próprio contrato firmado entre as partes litigantes prevê a contratação automática do parcelamento em caso de pagamento parcial do débito, bem como os encargos aplicáveis. Da mesma forma, o Resumo do Regulamento de Utilização do Cartão de Crédito Bradesco (fls. 29-70) e as próprias faturas mensais do cartão de crédito, emitidas pelo recorrido, também contêm disposição expressa quanto ao parcelamento automático do saldo devedor. Portanto, observa-se que não houve malferimento ao direito à informação. Frise-se que o apelante, em nenhum momento nas razões recursais insurge-se contra tais disposições contratuais. 5. Desse modo, a realização de pagamentos a menor aliada à informação expressa sobre a possibilidade de parcelamento do saldo devedor das faturas implica o reconhecimento de adesão ao parcelamento automático, o que afasta a alegação de conduta ilícita do agente financeiro e, consequentemente, a pretensão indenizatória.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto, negando-lhe provimento, nos termos do voto da e. Relatora. (TJCE. RAC 02141554720218060001 Fortaleza. Órgão Julgador: 2a Câmara Direito Privado. Relatora: Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro. Julgamento: 24/05/2023. Publicação: 24/05/2023). [Sem negrito no original].

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO –
Alegação da autora de que as faturas de cartão de crédito foram parceladas e debitadas automaticamente de sua conta corrente sem a sua autorização – Sentença que julgou improcedentes os pedidos. – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE:
Autora que não pagou integralmente algumas faturas do cartão de crédito. Houve pagamentos parciais e acima do valor mínimo. Os valores remanescentes inadimplidos foram incluídos no crédito "Parcela Fácil (automático), que trata de
parcelamento automático do saldo remanescente, conforme descrito expressamente nas faturas. Resolução no 4.549/2017 do Bacen que prevê a possibilidade de financiamento automático do saldo devedor da fatura
, mediante linha de crédito parcelado, em condições previamente informadas ao consumidor. Sentença mantida. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros cobrados que estão na média de mercado. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP. RAC 10042426820218260189. Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado. Relator: Israel Góes dos Anjos. Julgamento: 22/10/2021. Publicação: 22/10/2021). [Sem negrito no original].

Nesse sentido vem sendo direcionado o julgamento desta Egrégia Corte em casos análogos. Confira:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – ESTORNO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ROTATIVO – NORMAS DO BACEN (RESOLUÇÃO No 4549/2017)–
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade. No caso, restou incontroverso que os valores na fatura em duplicidade foram estornados pelo Banco requerido.
De acordo com o artigo 1o da Resolução no 4.549/17, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Se restou comprovado que em agosto e setembro de 2020, constou uma cobrança parcelada em prestações, sendo que os descontos se referem a parcelamento automático rotativo, diante da ausência de pagamento na totalidade da fatura do cartão de crédito, não configura ato ilícito em virtude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo descabida a indenização por dano moral. (TJMT. RAC 10350741720208110002. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 11/10/2023. Publicação: 19/10/2023). [Sem negrito no original].

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONTRATOS BANCÁRIOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
CARTÃO DE CRÉDITO - FATURA NÃO QUITADA INTEGRALMENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N. 4.549 DE 2017 DO BACEN - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Ao assinar o contrato de cartão de crédito, o consumidor concordou com as cláusulas expressas nos seus exatos termos.

2. Conforme autorização prevista em contrato, por já ter sido formalizado o parcelamento do saldo devedor, o valor pago pela consumidora não foi utilizado para amortizar ou liquidar antecipadamente a operação de crédito que decorreu do pagamento mínimo da fatura em referência, mas incluído como crédito para as quantias futuras.

3. Não havendo prévia solicitação à Central de Atendimento da instituição financeira, ocorrendo apenas o simples pagamento de valores feitos dentro do mês, após o parcelamento de fatura, não há de se falar em amortização ou liquidação antecipada de operação de crédito que decorreu do pagamento mínimo da fatura em referência.

4. Inexiste comprovação nos autos de que os pagamentos efetuados pelo consumidor após o parcelamento da fatura se relacionem à quitação do parcelamento do débito remanescente.

5. Não merecem prosperar os pedidos de indenização por danos materiais e morais, porquanto inexistente ato ilícito praticado pela instituição bancária ré, que persegue seu crédito em exercício regular de direito. (RAC 1026699-41.2019.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 02/03/2021. Publicação: 11/05/2021). [Sem negrito no original].

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cartão de crédito - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –
CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS NÃO QUITADAS INTEGRALMENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA – PREVISÃO NA RESOLUÇÃO No 4.549/2017 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 1o da Resolução no 4.549/17 o saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente, em que pese afirmar o desconhecimento da multa de fidelização, a simples cobrança perpetrada pela apelada, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso. (TJMT. RAC 1010001-06.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 09/02/2022. Publicação: 14/02/2022). [Sem negrito no original].

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois a improcedência encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e, portanto, a manutenção, na íntegra, do ato sentencial impugnado é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Antônio Lauriano Lopes e mantém-se incólume a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual.

[1]
Montenegro, Antônio Lindembergh C. (in Ressarcimento de dano, Âmbito Cultural Edições, 1992, no 2, p. 13)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024